Tribunal: CARF
Processo: 19839.009289/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.009289/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
HSA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/1993
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, nos termos do Enunciado de Súmula no 148 do
CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 65 a 71) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento por meio do Auto de Infração de Obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.009289/2010-88
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.009289/2010-88

Acessória DEBCAD no 35.454.537-0 (fl. 3), com ciência do contribuinte em 03/11/2003, por ter
deixado de exibir todos os documentos solicitados pela Fiscalização (CFL 38).
Consta no Relatório (fls. 4) que a autuação se deu “ por infração ao artigo 33,
parágrafo 2o da Lei 8.212/91 c/c artigo 232 do RPS-Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, uma vez que a empresa deixou de apresentar as folhas de
pagamento e RAIS-Relação Anual de Informações Sociais do período de 01/1993 a 11/1993”.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO RECOLHIDAS AO INSS.
DECADÊNCIA.
São devidas à Seguridade Social as contribuições arrecadadas pela empresa mediante
desconto nas remunerações de seus empregados.
O prazo para apuração e constituição do crédito da Seguridade Social, de acordo com o
art. 45 da Lei n° 8.212/91, é de 10 (dez) anos.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 30/11/2004 (fl. 72) e apresentou
recurso voluntário em 23/12/2004 (fls. 773 a 78) sustentando a decadência do débito lançado.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
- Decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
01/1993 a 11/1993 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.009289/2010-88

Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. A contagem do prazo
decadencial para constituição de multa por descumprimento da obrigação acessória segue regra
distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável a regra do art.
173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Não obstante, independente da regra decadencial a ser aplicada, verifica-se a
extinção do débito em face da ocorrência do prazo decadencial.
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Original